Tribunal: STJ
Processo: 0047872-53.2024.8.16.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2893653 - PR (2025/0106679-7)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: STONE INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A
ADVOGADO
: DOMICIANO NORONHA DE SÁ - RJ123116
AGRAVADO
: STILO CENTRAL ATACADISTA DE PRODUTOS LTDA
ADVOGADO
: JUAREZ BELLO DA SILVA - PR068051
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
ANÁLISE DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Alterar as conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação do
acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da
Súmula n. 7 do STJ.
2. Agravo interno não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
16/09/2025
22/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de setembro de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50780446 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/09/2025 08:56:02
Publicação no DJEN/CNJ de 26/09/2025. Código de Controle do Documento: fc9b18a3-aa30-4d3d-951c-325c7c820848

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2893653 - PR (2025/0106679-7)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: STONE INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A
ADVOGADO
: DOMICIANO NORONHA DE SÁ - RJ123116
AGRAVADO
: STILO CENTRAL ATACADISTA DE PRODUTOS LTDA
ADVOGADO
: JUAREZ BELLO DA SILVA - PR068051
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
ANÁLISE DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Alterar as conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação do
acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da
Súmula n. 7 do STJ.
2. Agravo interno não provido.

RELATÓRIO
Trata- se de agravo em recurso especial interposto por STONE
INSTITUIÇAO DE PAGAMENTO S.A. (STONE) contra decisão de relatoria do Ministro
Presidente desta Corte, que conheceu do agravo para não conhecer do recurso
especial, com base na aplicação da Súmula n. 7 do STJ.
A agravante sustenta que não há necessidade de reexame probatório para
conhecimento da questão da aplicação do CDC ao caso, uma vez que a questão é
eminentemente processual.
Não foi apresentada contraminuta (e-STJ, fl. 157).
É o relatório.

VOTO
No tocante à aplicabilidade do CDC
Documento eletrônico VDA50516940 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 15/09/2025 10:07:58
Código de Controle do Documento: 1d068c99-e147-44da-a5c9-3cb6ee1fac06

Conforme demonstrado na decisão agravada, o Tribunal de origem
determinou a aplicabilidade do CDC ao caso, em razão da vulnerabilidade técnica da
autora com a empresa ré.
Confira-se:

No presente caso, a empresa autora/agravada tem como objeto no
Contrato Social: “Comércio varejista de mercadorias em geral, com
predominância de produtos alimentícios – hipermercados”, dentre
outros itens. Seu Capital Social é de R$104.500,00 (cento e quatro mil
e quinhentos reais) (mov. 1.3 – autos originários).
Desse modo, tem-se que, ainda que a autora/agravada utilize os
serviços da ré/agravante em sua atividade empresarial, é possível
constatar a sua vulnerabilidade técnica frente à empresa ré/agravante,
em razão das suas atividades serem completamente distintas.
Ou seja, é inegável a vulnerabilidade técnica da autora/agravada
perante à ré/agravante, a qual detém toda a expertise do negócio,
possuindo amplo conhecimento técnico sobre os serviços contratados
(captura, processamento, transmissão e roteamento de transações) e
informações sobre o contrato.
Portanto, em que pese os argumentos apresentados pela agravante,
observa-se que a decisão agravada se mostra correta, devendo ser
aplicado o Código de Defesa do Consumidor à presente hipótese.
[...]
Note-se que os requisitos previstos no artigo 6o, VIII, do Código de
Defesa do Consumidor, não são cumulativos, mas sim, alternativos
(bastando a verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência da
autora), consoante o entendimento predominante na jurisprudência.
Na hipótese em discussão, resta configurada a vulnerabilidade e
hipossuficiência técnica da autora/agravada (consumidora), a qual
alegou a falha nos serviços prestados pela ré /agravante, consistente
no cancelamento de vendas e ausência de repasses à requerente
/recorrida, sendo que a requerida/recorrente possui melhores
condições de demonstrar que prestou o serviço de forma adequada e
nos termos contratados, sobretudo pelos seus conhecimentos técnicos
e por ter o controle da plataforma (fls. 65/66).

Cumpre ressaltar inicialmente que o acórdão recorrido encontra respaldo no
entendimento deste Tribunal, pois a jurisprudência do STJ adota a teoria finalista
mitigada para fins de aplicação do CDC, permitindo sua incidência a pessoas jurídicas
que, embora não sejam destinatárias finais, demonstrem vulnerabilidade técnica,
(REsp n. 2.089.913/MA, relatora Ministra Daniela Teixeira,
jurídica ou econômica
Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
).
5/5/2025
12/5/2025
Nesse contexto, conforme acima se viu, ficou destacado haver a existência
de uma relação comercial entre as partes, tendo havido o reconhecimento de
hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da parte autora.
Documento eletrônico VDA50516940 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 15/09/2025 10:07:58
Código de Controle do Documento: 1d068c99-e147-44da-a5c9-3cb6ee1fac06

Dessa forma, o Tribunal estadual, soberano na análise das provas, concluiu,
conforme acima transcrito, ser caso de aplicação do CDC em virtude da não
comprovação de hipossuficiência pelas partes.
Assim, deve-se considerar inviável a alteração da conclusão a que chegou o
TJPR quanto ao tema, pois, para tanto, seria necessário reexaminar fatos e provas,
providência vedada a esta Corte, de acordo com a Súmula n. 7 do STJ.
Ilustrativamente:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. INAPLICABILIDADE. CÓDIGO DE
DEFESA DO CONSUMIDOR. ATIVIDADE ECONÔMICA REEXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS
AUTOS.
INADMISSIBILIDADE.
SÚMULA
N.
7
DO
STJ.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. SÚMULA N. 284 DO
STF. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento ao agravo em recurso especial.
II. Razões de decidir 2. O acórdão recorrido está em consonância com
a orientação jurisprudencial desta Corte, de que "o Código de Defesa
do Consumidor não se aplica no caso em que o produto ou serviço é
contratado para implementação de atividade econômica, já que não
estaria configurado o destinatário final da relação de consumo (teoria
finalista ou subjetiva). Contudo, tem admitido o abrandamento da regra
quando ficar demonstrada a condição de hipossuficiência técnica,
jurídica
ou
econômica
da
pessoa
jurídica,
autorizando,
excepcionalmente, a aplicação das normas do CDC (teoria finalista
mitigada)" (AgInt no AREsp 2.189.393/AL, Rel. Ministro Raul Araújo,
Quarta Turma, DJe de
). Inafastável a Súmula n. 83/STJ.
21/3/2023
3. O recurso especial não comporta exame de questões que
impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos
(Súmula n. 7 do STJ).
4. O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo
constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi
atribuída interpretação divergente, bem como a demonstração do
dissídio, mediante o cotejo analítico entre o acórdão recorrido e os
paradigmas, que não se satisfaz com a mera transcrição de ementas,
a fim de demonstrar que as soluções encontradas, tanto na decisão
recorrida quanto nos paradigmas, tiveram por base as mesmas
premissas fáticas e jurídicas, existindo entre elas similitude de
circunstâncias, ônus dos quais a parte não se desincumbiu.
Inafastável a Súmula n. 284 do STF quanto ao ponto.
III. Dispositivo 5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.680.141/CE, relator Ministro Antonio Carlos
Ferreira, Quarta Turma, julgado em
, DJEN de

17/3/2025
25/3/2025 –
sem destaque no original)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE CANCELAMENTO DE CONTRATO CUMULADA COM PEDIDO
DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. APLICAÇÃO DO CÓDIGO
Documento eletrônico VDA50516940 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 15/09/2025 10:07:58
Código de Controle do Documento: 1d068c99-e147-44da-a5c9-3cb6ee1fac06

DE DEFESA DO CONSUMIDOR. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO
ATESTADA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. REEXAME. SÚMULA 7/STJ.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL
PREJUDICADA.
AGRAVO
INTERNO IMPROVIDO.
1.Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal, a teoria finalista pode
ser mitigada, ampliando a aplicação do Código de Defesa do
Consumidor nas relações jurídicas entre pessoas jurídicas, quando
ficar demonstrada a vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica da
pessoa jurídica em relação ao fornecedor, embora não seja
tecnicamente a destinatária final dos produtos.
2. No caso dos autos, o Tribunal de origem, ao analisar o caso em
comento, consignou que a ora agravante não era a destinatária final
do serviço, não reconhecendo, assim, sua hipossuficiência e
afastando, por conseguinte, a aplicação da teoria finalista mitigada.
2.1. Desse modo, a revisão da conclusão da instância originária
demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o
que se mostra inviável ante a natureza excepcional da via eleita,
consoante enunciado da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
3. Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp n. 2.498.507/MA, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe de

13/5/2024
15/5/2024 –
sem destaque no original)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO
DE COBRANÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DO
STJ QUE CONHECEU DO RECLAMO PARA NÃO CONHECER DO
APELO NOBRE. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA.
1. O Tribunal de origem, com amparo no acervo fático-probatório dos
autos, concluiu pela inaplicabilidade do Código de Defesa do
Consumidor por não ser a empresa de transportes destinatária final do
produto. Incidência da Súmula 83 do STJ. 1.1. A discussão quanto à
caracterização da relação de consumo, no caso concreto, demandaria
o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, de forma que a
pretensão recursal esbarra no óbice da Súmula 7 do STJ. Precedentes.
2. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 1.811.913/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta
Turma, julgado em
, DJe de

4/10/2021
8/10/2021 – sem destaque no
original)

Nessas condições,
ao agravo interno.
NEGO PROVIMENTO
É o voto.
Por oportuno, previno as partes de que a interposição de recurso contra esta
decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente,
poderá acarretar condenação às penalidades fixadas no art. 1.026, § 2o, do NCPC.

Documento eletrônico VDA50516940 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 15/09/2025 10:07:58
Código de Controle do Documento: 1d068c99-e147-44da-a5c9-3cb6ee1fac06

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.893.653 / PR
Número Registro: 2025/0106679-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00053533720228160193 00163628520258160000 00478725320248160000 163628520258160000
16362852025816000000053533720228160193 478725320248160000 53533720228160193
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : STONE INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A
ADVOGADOS : DOMICIANO NORONHA DE SÁ - RJ123116
LEONARDO PINHEIRO LIMA - RJ187369
RAFAEL DE FRIAS RODRIGUEZ - RJ186727
TATIANA FERREIRA DE CARVALHO ALENCAR - RJ165139
ARETHA SOGDU RAMOS - RJ200262
AGRAVADO
: STILO CENTRAL ATACADISTA DE PRODUTOS LTDA
ADVOGADO
: JUAREZ BELLO DA SILVA - PR068051
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : STONE INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A
ADVOGADO : DOMICIANO NORONHA DE SÁ - RJ123116
AGRAVADO
: STILO CENTRAL ATACADISTA DE PRODUTOS LTDA
ADVOGADO : JUAREZ BELLO DA SILVA - PR068051
Documento eletrônico VDA50755452 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:29:28
Código de Controle do Documento: d5a61232-2e88-4a16-81d8-c628ea0f9184

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/09/2025
22/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50755452 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:29:28
Código de Controle do Documento: d5a61232-2e88-4a16-81d8-c628ea0f9184